Tribunal: TJSP
Processo: 1001070-11.2017.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL (CPC2015, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO) – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA E FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – OFENSAS DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS À PESSOA DA AUTORA PERPETRADAS PELOS REQUERIDOS POR MEIO DA REDE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL (CPC2015, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO) – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA E FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – OFENSAS DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS À PESSOA DA AUTORA PERPETRADAS PELOS REQUERIDOS POR MEIO DA REDE SOCIAL FACEBOOK E DO APLICATIVO WHATSAPP – PUBLICAÇÃO EM FACEBOOK QUE REVELA EXACERBADO SARCASMO, EVIDENCIANDO O INTENTO DE MACULAR A IMAGEM DA AUTORA – IMUNIDADE PARLAMENTAR DO VEREADOR QUE, SE POR UM LADO, EXCLUI O CRIME, POR OUTRO, NÃO AFASTA O DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS QUE HOUVER CAUSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, INC. VIII, DA CF – PRECEDENTES - MENSAGENS DE WHATSAPP QUE DESBORDAM OS LIMITES DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINGELOS R$ 1.000,00 - DESNECESSIDADE DE CITAR EXPRESSAMENTE OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR PARA R$ 8.000,00 O "QUANTUM" DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDA POR ÉLCIO RIGOTO ZAPPAROLI A CRISTIANE APARECIDA SIQUEIRA, DEVENDO ARCAR COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PATRONO DA AUTORA, ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, SENDO QUE CRISTIANE DESTINARÁ AO ADVOGADO DE JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 10% DA METADE DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000979167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464, da Comarca
de Pompéia, em que é apelante/apelado ELCIO RIGOTO
ZAPPAROLI
e
Apelante
JOSÉ
DOS
SANTOS
PEREIRA,
é
apelada/apelante CRISTIANE APARECIDA SIQUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
2
Apelação Cível No 1001070-11.2017.8.26.0464
Apelante: José dos Santos Pereira
Apelante/Apelado: Elcio Rigoto Zapparoli
Apelado/Apelante: Cristiane Aparecida Siqueira
(Voto no 24.703)
EMENTA:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA TESTEMUNHAL (CPC2015, ART. 370,
PARÁGRAFO ÚNICO)
DOCUMENTOS ACOSTADOS
AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA E FORMAÇÃO
DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
OFENSAS
DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS À PESSOA DA
AUTORA PERPETRADAS PELOS REQUERIDOS POR
MEIO
DA
REDE
SOCIAL
FACEBOOK
E
DO
APLICATIVO
WHATSAPP

PUBLICAÇÃO
EM
FACEBOOK QUE REVELA EXACERBADO SARCASMO,
EVIDENCIANDO
O
INTENTO
DE
MACULAR
A
IMAGEM DA AUTORA IMUNIDADE PARLAMENTAR
DO VEREADOR QUE, SE POR UM LADO, EXCLUI O
CRIME, POR OUTRO, NÃO AFASTA O DEVER DE
REPARAR
OS
DANOS
MORAIS
QUE
HOUVER
CAUSADO INTELIGÊNCIA DO ART. 29, INC. VIII, DA
CF
PRECEDENTES - MENSAGENS DE WHATSAPP
QUE DESBORDAM OS LIMITES DO EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO -
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINGELOS
R$
1.000,00
-
DESNECESSIDADE
DE
CITAR
EXPRESSAMENTE
OS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
E
CONSTITUCIONAIS
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
APELO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA MAJORAR PARA R$ 8.000,00 O
“QUANTUM” DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
DEVIDA
POR
ÉLCIO
RIGOTO
ZAPPAROLI
A
CRISTIANE
APARECIDA
SIQUEIRA,
DEVENDO
ARCAR COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO
PATRONO DA AUTORA, ARBITRADOS EM 10% DO
VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, SENDO
QUE CRISTIANE DESTINARÁ AO ADVOGADO DE
JOSÉ
DOS
SANTOS
PEREIRA
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DE 10% DA METADE DO VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
3
a r. sentença de fls. 169/175, que julgou improcedente o
pedido em relação a José dos Santos Pereira e procedente
em relação a Élcio Rigoto Zapparoli para condená-lo ao
pagamento da importância de R$ 1.000,00, a título de
indenização de danos morais, atualizada monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir da prolação do decisum, e acrescida de juros de
mora contados da citação; sucumbente, arcará a autora com
o pagamento das custas e despesas processuais despendidas
por José dos Santos Pereira, além dos honorários
sucumbenciais de seu patrono, fixados em 10% de metade do
valor atualizado da causa; Élcio Rigoto Zapparoli, por
sua vez, arcará com as custas e despesas processuais
despendidas
pela
autora,
e
com
os
honorários
sucumbenciais de seu patrono, de 10% do valor atualizado
da condenação.
Irresignados, apelam ambos: i) Élcio Rigoto Zapparoli, agropecuarista, alega que o julgamento
antecipado do feito implicou cerceamento de seu direito
de defesa; por meio da ouvida de testemunhas, comprovaria
a ausência de animus injuriandi; suas críticas a
Cristiane foram motivadas por questões de política local,
jamais de cunho pessoal, impondo-se a anulação do
combatido pronunciamento, com o retorno dos autos ao MM.
Juízo de origem; ao nominá-la de “advogada do Diabo”,
tencionava apenas ressaltar seu talento e combatividade,
características
igualmente
observáveis
na
personagem
interpretada por Keanu Reeves, no filme “Advogado do
Diabo”; quando da publicação em rede social, que ensejou
o ajuizamento da presente demanda, exercia o cargo de
vereador
no
Município
de
Pompéia,
desfrutando
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
4
imunidade
parlamentar
em
relação
a
suas
opiniões,
palavras e votos, tudo a justificar a reforma da r.
sentença;
para
fins
de
prequestionamento,
requer
manifestação acerca dos arts. 369 e 373, inc. II, ambos
do CPC2015, e arts. 5o, inc. LV, e 53, ambos da CF (fls.
177/196); ii) Cristiane Aparecida Siqueira aduz que
Élcio, em postagem no Facebook, teceu comentários que a
depreciam como pessoa e advogada, ferindo sua honra e
imagem;
José
dos
Santos
Pereira,
Policial
Militar
aposentado e empresário, em grupos de Whatsapp, a
qualificou como “quadrilheira”, grave ofensa que merece
devida retorsão, ainda que sob a forma de compensação
financeira; de rigor seja cada apelado condenado a lhe
destinar, a título de indenização de danos morais,
importância não inferior a R$ 10.000,00 (fls. 198/212).
Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 197), o
apelo de Élcio Rigoto Zapparoli foi recebido nos afeitos
devolutivo
e
suspensivo;
igualmente
preparado
(fls.
216/217), o recurso de Cristiane Aparecida Siqueira foi
recebido apenas em seu efeito devolutivo (fls. 263).
Contrarrazões às fls. 219/225, 227/242 e 243/254.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 267).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Cuida-se de ação de
indenização de danos morais ajuizada por Cristiane
Aparecida Siqueira em face de Élcio Rigoto Zapparoli e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
5
José dos Santos Pereira fundada em ofensas difamatórias e
injuriosas a sua pessoa perpetradas pelos requeridos por
meio da rede social Facebook e do aplicativo Whatsapp,
respectivamente (fls. 01/16).
Em sede de contestação, Élcio alegou que suas
críticas a Cristiane foram motivadas por questões de
política local, jamais de cunho pessoal. Ao nominá-la
“advogada do Diabo”, tencionava apenas ressaltar seu
talento
e
combatividade,
características
igualmente
observáveis na personagem interpretada por Keanu Reeves,
no filme “Advogado do Diabo”. Aduziu que, quando da
publicação em rede social, que ensejou o ajuizamento da
presente demanda, exercia o cargo de vereador no Município de Pompéia, desfrutando de imunidade
parlamentar em relação a suas opiniões, palavras e votos
(fls. 94/119).
José, por seu turno, sustentou que a postagem a ele
atribuída fora feita em um grupo privado de Whatsapp, em
época de eleições municipais. Cingira-se a mencionar uma
acusação que lhe fora imputada pela autora junto à
Corregedoria da Polícia Militar, que, a despeito de ter
rendido
ensejo
a
uma
sindicância,
redundara
em
arquivamento (fls. 52/62).
Apresentadas réplicas e instadas as partes a especificar as provas que pretendessem produzir,
Cristiane e Élcio pugnaram pela produção de provas
documentais e testemunhais (fls. 164/168).
O MM. Juiz a quo ponderou que “o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
6
antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355,
inciso I, do CPC, sendo inócuo e despiciendo produzir as
demais provas pleiteadas, seja em audiência, seja fora
dela. Sabe-se que é permitido ao julgador apreciá-las
livremente, seguindo impressões pessoais e utilizando-se
de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o
princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional, norteador do sistema processual brasileiro.
Isso porque para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa em decorrência da falta de qualquer
prova, faz-se necessário que, confrontada a prova que se
quer ver produzida com os demais elementos de convicção
carreados aos autos, essa não só apresente capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também o
conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução
da controvérsia, circunstância que não se observa in
casu” (fls. 169/175).
No que concerne ao mérito, o i. Magistrado, à luz
dos arts. 186 e 927, ambos do CC, considerou que, “Da
análise dos dispositivos em comento, podem ser extraídos
os elementos necessários, em regra, ao nascimento da
responsabilidade civil, quais sejam, a conduta de alguém,
o dano a outrem, o nexo causal entre estes, bem como a
culpa do agente causador do prejuízo. Destaco que a
inicial traz duas condutas distintas que teriam sido
praticadas pelos réus Élcio e José. Quanto ao requerido
Élcio, a postagem de fls. 22/23, efetuada na rede social
Facebook, demonstra que ele chamou a autora de 'advogada
do Diabo', tendo se utilizado ainda de uma fotografia
dela, oriunda de uma matéria jornalística. Entendo que o
réu passou os limites do aceitável em tal publicação. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
7
manifestação política em redes sociais é instrumento
legítimo de comunicação, porém dentro dos limites do
razoável, uma vez que o direito de liberdade de expressão
não pode ser utilizado como salvo conduto para a prática
de ilegalidades, não permitindo que, a título de
exercício de um direito, alguém passe a ofender a honra
de outrem. Frisa-se, por oportuno, que a referida
publicação não veio acompanhada de qualquer documento que
pudesse demonstrar a veracidade do que foi publicado,
tudo a demonstrar que a intenção do réu não foi a de
informar, mas apenas denegrir a imagem da autora,
chamando-a de 'advogada do Diabo'. É certo que o inciso
VIII, do artigo 29, da Constituição Federal estabelece a
inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na
circunscrição do Município, porém, como bem destacou o
ilustre Ministro Dias Toffoli: 'A imunidade parlamentar,
também denominada imunidade material, como já se viu,
exclui apenas o crime. Por isso, não está livre o
apelante, por ser Vereador, do dever de reparar, na
esfera civil, os danos morais que tiver causado.' (RE
464878 SC, Min. Dias Toffoli, j. em 10/12/2009). Ora, a
adoção da tese do réu significaria dizer que toda e
qualquer manifestação do vereador sobre todo e qualquer
assunto de interesse da comunidade em todo e qualquer
ambiente (dentro do município) e contexto, implicaria em
imunidade total, absoluta e irrestrita, o que não é o
objetivo da regra do referido artigo 29. (...) Sabe-se
que a rede social em que se deu a postagem (Facebook) é
de acesso público, possuindo alcance e veiculação, não
raro, de difícil controle por parte dos milhões de
usuários, pois basta que um de seus seguidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
8
(denominados
'amigos')
'curta',
'comente'
ou
'compartilhe' a publicação para que o conteúdo tido como
ofensivo tome ampla e negativa repercussão. Não há,
portanto, dúvidas quanto ao fato de que a requerente
sofreu abalos extrapatrimoniais, com violação de seu
íntimo, a justificar a reparação por danos morais por
parte do réu Élcio” (verbis).
No que se refere ao requerido José, “tenho por bem
considerar que a postagem feita em grupo no aplicativo
Whatsapp não ultrapassou os limites do exercício da
liberdade de manifestação do pensamento. Assim é que, em
resumo, o réu afirmou que 'esta quadrilha a três anos a
trás feis (sic!) uma denúncia contra a polícia militar de
pompeia (sic!) que alguns policiais teriam contribuído
pela perca (sic!) deles na campanha denúncia esta que foi
investigada e fomos absolvidos' e 'a cabeça de tudo foi
esta advogada cris siqueira' (sic). Nesse contexto, deve
ser observado que é um fato verdadeiro e não negado pela
autora que foi ela uma das responsáveis pela instauração
da sindicância no 9BPMI-036/13/12 (fls. 64/67), que foi
arquivada (fls. 68/76). E ainda, do teor da publicação,
não se observam palavras ou termos depreciativos e
ofensivos, ao que destaco que a palavra 'quadrilha'
também pode ser definida como 'Conjunto de pessoas;
bando, grupo, turma: Pertencia à quadrilha de músicos da
escola'.
(https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/quadrilha/).
Sendo
assim, incabível indenização moral em face do réu José”
(verbis).
Nesses termos, o MM. Juízo a quo houve por bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
9
julgar improcedente o pedido em relação a José e
procedente em relação a Élcio para condená-lo ao
pagamento da importância de R$ 1.000,00 a Cristiane, a
título
de
indenização
de
danos
morais,
atualizada
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo a partir da prolação do decisum, e acrescida
de juros de mora contados da citação.
2.- DO CERCEAMENTO DE DEFESA - O apelante Élcio
afirma ter tido cerceado seu direito de defesa, porquanto
não ouvidas as testemunhas que poderiam comprovar que
suas palavras não se revestissem de animus injuriandi.
Com efeito, o sentenciante não está obrigado a abrir
oportunidade para a produção de provas se considerar o
feito minimamente instruído e apto a ser julgado.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
3.-
DO
MÉRITO

Inconformado,
Élcio
apela
sustentando que suas críticas a Cristiane foram motivadas
por questões de política local, jamais de cunho pessoal.
Ao nominá-la de “advogada do Diabo”, tencionava apenas
ressaltar seu talento e combatividade, características
igualmente observáveis na personagem interpretada por
Keanu Reeves, no filme “Advogado do Diabo”. Outrossim,
quando da publicação em rede social, que ensejou o
ajuizamento da presente demanda, exercia o cargo de
vereador no Município de Pompéia, desfrutando de imunidade parlamentar em relação a suas opiniões,
palavras e votos, tudo a justificar a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
10
sentença.
Da atenta leitura dos autos, todavia, verifica-se
que Élcio não buscou enaltecer as qualidades de Cristiane
como advogada, mas depreciá-la em razão de críticas que
tecera a administrador público que conta com a simpatia
do requerido. Há evidente sarcasmo com o intento de
macular a imagem da autora (fls. 22/23).
A propósito, Élcio não pode invocar a imunidade
parlamentar com a finalidade de liberar-se da condenação
ao pagamento de quantia certa em favor da autora, uma vez
que, se por um lado exclui o crime, por outro, não afasta
o dever de reparar os danos morais que houver causado.
Consoante precisa observação do MM. Juiz a quo, “a
adoção da tese do réu significaria dizer que toda e
qualquer manifestação do vereador sobre todo e qualquer
assunto de interesse da comunidade em todo e qualquer
ambiente (dentro do município) e contexto, implicaria em
imunidade total, absoluta e irrestrita, o que não é o
objetivo da regra do referido artigo 29”, inc. VIII, da
CF.
Em hipótese análoga, entendeu a C. 2a Câmara de
Direito
Privado
deste
E.
Tribunal
de
Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - RÉU QUE POR SER VEREADOR, ALEGA IMUNIDADE
PARLAMENTAR,
NOS
TERMOS
DO
ARTIGO
29,
VIII,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
-
CITADA
IMUNIDADE,
TAMBÉM
DENOMINADA IMUNIDADE MATERIAL, QUE SOMENTE EXCLUI APENAS
O CRIME - DEVER DE REPARAR, NA ESFERA CIVIL, OS DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
11
MORAIS - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (Ap.
0000089-97.2007.8.26.0189, rel. Des. Neves Amorim, j.
24.06.2014).
No mesmo sentido: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Dano moral
decorrente
de
publicação
de
declaração
ofensiva
à
dignidade do postulante - Vereador autor da ofensa -
Imunidade parlamentar - Exclusão apenas do crime - Dever
de reparação na esfera civil se configurado ilícito civil
- Ação julgada improcedente - Sentença reformada -
Indenização fixada em 30 (trinta) salários mínimos,
vigentes à data do pagamento - Apelo provido, em parte”
(TJSP, 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 9158864-71.2009.8.26.0000,
rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 16.03.2010).
Por seu turno, a par da depreciativa postagem no
Facebook de lavra de Élcio, Cristiane alega que José,
Policial Militar aposentado e empresário, em grupos de
Whatsapp, a qualificou como “quadrilheira”, grave ofensa
que mereceria devida retorsão, ainda que sob a forma de
compensação financeira. Entende que cada apelado deva ser
condenado a lhe destinar, a título de indenização de
danos morais, importância não inferior a R$ 10.000,00.
Com efeito, as mensagens de Whatsapp de fls. 24/31
não desbordam os limites do exercício da liberdade de
manifestação do pensamento por parte do requerido.
Novamente, “o réu afirmou que 'esta quadrilha a três
anos a trás feis (sic!) uma denúncia contra a polícia
militar de pompeia (sic!) que alguns policiais teriam
contribuído pela perca (sic!) deles na campanha denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
12
esta que foi investigada e fomos absolvidos' e 'a cabeça
de tudo foi esta advogada cris siqueira' (sic!). Nesse
contexto, deve ser observado que é um fato verdadeiro e
não negado pela autora que foi ela uma das responsáveis
pela instauração da sindicância no 9BPMI-036/13/12 (fls.
64/67), que foi arquivada (fls. 68/76). E ainda, do teor
da publicação, não se observam palavras ou termos
depreciativos e ofensivos, ao que destaco que a palavra
'quadrilha' também pode ser definida como 'Conjunto de
pessoas; bando, grupo, turma: Pertencia à quadrilha de
músicos da escola'. (https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/quadrilha/).
Sendo
assim, incabível indenização moral em face do réu José”
(verbis).
Portanto, face a sua singeleza, impõe-se a majoração
do quantum indenizatório para R$ 8.000,00, devido por
Élcio à autora.
4.- DO PREQUESTIONAMENTO
Por fim, quanto ao
prequestionamento de fls. 196, “toda a matéria suscitada
e discutida foi apreciada, mesmo aquelas constantes dos
dispositivos de Lei enumerados. No que tange, aliás, ao
prequestionamento, como bem disse o Egrégio Tribunal de
Justiça deste Estado, 'O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.'
(RJTJESP 115/207). É a hipótese. Ressalte-se, ainda, que
assim já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma do também
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 'São numerosos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001070-11.2017.8.26.0464
13
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada.' (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE
ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088)” (TJSP, 21a Câm. Dir.
Priv., Ap. 991.08.055108-0, rel. Des. Silveira Paulilo,
j. 10.09.2008).
5.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao apelo para majorar para R$ 8.000,00 o quantum da
indenização de danos morais devida por Élcio Rigoto
Zapparoli a Cristiane Aparecida Siqueira, devendo arcar
com os honorários sucumbenciais do patrono da autora,
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação,
sendo que Cristiane destinará ao advogado de José dos
Santos Pereira honorários sucumbenciais de 10% de metade
do valor atualizado da causa.
Na
hipótese
de
apresentação
de
embargos
de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica